Tribunal: TJSP
Processo: 2094103-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO – EXATIDÃO DO VALOR CALCULADO PELO EXEQUENTE E HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECONHECIMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 519 DO STJ – DECISÃO

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO – EXATIDÃO DO VALOR CALCULADO PELO EXEQUENTE E HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECONHECIMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 519 DO STJ – DECISÃO MODIFICADA NESTE PARTICULAR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO